Tribunal: STJ
Processo: 0428792-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049020 - CE(2025/0428792-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
ADVOGADO
: CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 74d529ff-f63f-48cc-a99c-02ac59590b46

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049020 - CE (2025/0428792-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
ADVOGADO
: CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Francisco Aldenir Barbosa
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, à luz dos arts.
habeas corpus
21-E, IV, e 210 do RISTJ, ante a ausência de manifesta ilegalidade apta a justificar
concessão de ofício.
A defesa sustenta nulidade na condenação pelo
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
por suposta violação do
IX, da Constituição Federal, afirmando inexistir
art. 93,
demonstração concreta de estabilidade e permanência ou indicação de outros
integrantes da alegada associação. Alega que o processo possui apenas um réu,
inexistindo pluralidade de agentes, requisito estrutural do delito de concurso necessário.
Argumenta que as mensagens atribuídas ao paciente – expressões como
corre, valor e encomenda – possuem sentido ambíguo e uso cotidiano, sem
comprovação pericial de que se refiram a entorpecentes. Afirma que o áudio destacado
não seria de autoria do paciente, mas de terceiro não identificado, além de conter
Documento eletrônico VDA52649456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:28:10
Código de Controle do Documento: 5ec8f902-f230-450f-bde2-e68719eb2c11

linguagem coloquial incapaz de sustentar condenação. Aponta também falhas na cadeia
de custódia da prova digital, com ausência de comprovação da origem e integridade do
material apreendido.
Afirma que a condenação pelo
foi mantida com base em elementos
art. 35
genéricos – como o suposto transporte – sem prova de vínculo associativo estável ou
divisão de tarefas com terceiros, sobretudo porque o paciente foi preso sozinho. Invoca
precedentes desta Corte para afirmar que a associação para o tráfico não se confunde
com coautoria no delito de tráfico em si, exigindo demonstração efetiva de estabilidade e
permanência.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, afirmando
que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização
criminosa, sendo inidôneo utilizar ações penais em curso para afastar a minorante.
Ressalta, ainda, que a quantidade de drogas é reduzida, inexistem apetrechos e a
conduta social e personalidade do paciente seriam favoráveis, justificando a incidência
da causa de diminuição na fração máxima.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental
comporta conhecimento.
não
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas
.
corpus
Na espécie, os fundamentos
foram integralmente impugnados.
não
Permaneceram sem refutação específica: a) a inviabilidade de reexame de provas na via
estreita do
, fundamento central para manter a conclusão das instâncias
habeas corpus
ordinárias; b) a prejudicialidade e o impedimento objetivo à aplicação do tráfico
Documento eletrônico VDA52649456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:28:10
Código de Controle do Documento: 5ec8f902-f230-450f-bde2-e68719eb2c11

privilegiado decorrentes da condenação por associação para o tráfico, segundo a
jurisprudência indicada na decisão; e c) a ausência de flagrante ilegalidade apta a
justificar concessão de ofício. O agravo regimental não enfrentou, de modo direto e
específico, esses fundamentos processuais; limitou-se a reiterar teses de mérito e
condicionou o pedido de redução do § 4o do
à prévia absolvição do
ambos
art. 33
art. 35,
da Lei de Drogas.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a aplicação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa jurisprudência:
AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva
24/9/2025,
10/1/2025;
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291
3/12/2024,
21/3/2024;
/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
30/9/2025;
julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52649456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:28:10
Código de Controle do Documento: 5ec8f902-f230-450f-bde2-e68719eb2c11

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.020 / CE
Número Registro: 2025/0428792-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02028747420228060158 2028747420228060158
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS JARDEL SABOIA DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
ADVOGADO : CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54083351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: b28854c7-c129-40dd-9649-8115864ddef5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: b28854c7-c129-40dd-9649-8115864ddef5